Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702536-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSY PALOMA VIEIRA CORREIA AGRAVADO: CARLOS MAGNO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSY PALOMA VIEIRA CORREIA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001088-51.2017.8.07.0020, manejada pela Agravante em desfavor de CARLOS MAGNO RIBEIRO DA SILVA, indeferiu o pleito de penhora sobre percentual do salário do Executado, ora Agravado. Sem preparo. Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que, a despeito de o recurso instrumental ter sido interposto em nome da Credora, que é beneficiária da gratuidade de Justiça, o objeto da insurgência restringe-se à órbita dos direitos do Advogado, Credor da verba honorária em execução, a quem a gratuidade não se estende, já que é de natureza pessoal. A egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou no sentido de que, “partindo da mesma lógica apresentada pelo art. 99, §5o, do CPC/15, não é possível estender ao advogado os benefícios da gratuidade de justiça deferida à parte representada (...)”. (Acórdão 984773, 20160020445643AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 617/624) I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador